Tribunal: STF
Processo: HC 93442
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal. Ajustamento da pena pecuniária.
   Manutenção da condenação de 1º grau. Constrangimento ilegal não
   configurado. Incidência da Súmula 693 do STF.
   Não-conhecimento.
1. O Tribunal de Justiça de São Paulo
   manteve-se fiel aos limites estabelecidos no acórdão do Superior
   Tribunal de Justiça, que determinou, tão-somente, a redução da
   pena de multa, mantendo no mais toda a sentença condenatória,
   inclusive os fundamentos pelos quais houve a condenação e as
   circunstâncias consideradas na dosimetria da pena (art. 59 do
   CP).
2. Óbice jurídico-processual ao conhecimento da ordem, a
   revelar o não-cabimento da impetração de habeas corpus para
   discutir questões concernentes à pena de multa, por incidência do
   enunciado da Súmula nº 693 desta Suprema Corte ("Não cabe 'habeas
   corpus' contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo
   a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária
   seja a única cominada").
3. Habeas corpus não-conhecido.